Tribunal: TJPA
Processo: 0809809-61.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809809-61.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCA PIRES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809809-61.2022.8.14.0028

ORIGEM:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
FRANCISCA PIRES DA SILVA

ADVOGADA:
THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada em face de instituição financeira;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao mútuo consignado pretendido; é possível a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado; há direito à restituição em dobro de valores pagos indevidamente; é devida indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que a agravante não utilizou o cartão de crédito contratado e desconhecia a real natureza da operação, havendo erro substancial quanto ao objeto do contrato;

4. A jurisprudência do TJPA reconhece a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado quando se evidencia vício de consentimento, determinando sua conversão em mútuo consignado, com observância da taxa média de juros do BACEN;

6. A repetição do indébito em dobro é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé dos prepostos da instituição financeira e os descontos indevidos sobre benefício previdenciário da agravante, pessoa idosa e hipervulnerável, causaram prejuízo moral indenizável;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado sob erro substancial, quando o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado comum; a nulidade do contrato impõe sua readequação à modalidade de mútuo consignado, observando-se a taxa média de juros divulgada pelo BACEN; é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior em relação ao contrato readequado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e a cobrança indevida sobre benefício previdenciário gera dano moral indenizável, diante da violação à dignidade do consumidor hipervulnerável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 334.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, DJe 26/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, DJe 01/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
FRANCISCA PIRES DA SILVA contra
a decisão monocrática de Id. 15337940, prolatada pela relatora que me antecedeu nos autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante em face do Banco BMG S/A, deu parcial provimento à apelação da autora para afastar a multa por litigância de má-fé e manter a decisão de primeiro grau em relação à
improcedência dos pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais

Nas razões recursais (Id. 15723740) a agravante sustenta não ter contratado, de forma expressa e consciente, cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas apenas de empréstimo consignado comum vinculado ao seu benefício previdenciário; não ter recebido informações claras e adequadas sobre a real natureza da operação, sendo induzida em erro por prática abusiva; não ter utilizado o cartão para compras, inexistindo nos autos prova de emissão, desbloqueio, envio ou recebimento do plástico; ser devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para o fim de dar provimento ao recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 15986714) aduzindo, preliminarmente, a comprovada contratação do cartão de crédito; ser impossível converter a obrigação em empréstimo consignado; ausência de conduta ilícita capaz de ensejar repetição de indébito ou danos morais; e que, no caso de modificação da decisão, é necessário compensar os valores recebidos pela agravante. Requer a manutenção da decisão monocrática.

Parecer do MP em 2º grau pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 22251320).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Preliminar de comprovação da contratação de cartão de crédito

Em contrarrazões o Banco arguiu a prefacial. Acontece que ela se confunde com o mérito recursal, porquanto não se trata de nulidade que anteceda o julgamento propriamente dito, de forma que a referida preliminar será analisada conjuntamente com o mérito do recurso.

Passo à análise do mérito.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado; a existência de vício de consentimento na adesão ao contrato; a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e a caracterização de dano moral indenizável.

Assiste razão à agravante.

A presente demanda não versa sobre a inexistência do contrato, mas sobre sua validade, uma vez que a parte autora alega vício da vontade, em razão de o réu haver celebrado contrato diverso do pretendido.

É plausível a alegação da autora, considerando que ela não utilizou o cartão de crédito, conforme as faturas de Id 14879749, nas quais foram lançadas apenas cobranças de encargos financeiros do próprio cartão e os saques dos valores disponibilizados.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo consignado (comum), caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado (comum), este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação. Este tem sido o entendimento do TJE/PA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada pelo que pagou, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 01/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 08/11/2022).

Nesse sentido, o art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Contudo, se faz necessária a readequação/conversão dessa modalidade de contrato para o contrato de mútuo consignado, utilizando-se da taxa média de juros publicada pelo BACEN para essa modalidade de contratação, pois exatamente este o negócio (empréstimo consignado) que a parte autora pretendia realizar quando contratou com o banco.

A parte autora também faz jus à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, vez que patente a má-fé dos prepostos do banco ao efetuarem contratação de operação diversa da pretendida pela autora, que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Por fim, deve o réu ser condenado ao pagamento de danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela autora causou-lhe sim dor e sofrimento, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo réu, causando danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a capacidade econômica do réu, é razoável fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Impende salientar, com relação ao pedido de compensação, que os valores efetivamente sacados pela agravante devem compensados com o valor da condenação, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão monocrática para julgar procedente a ação e anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, para esta modalidade de transação; condenar à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, com correção monetária e juros na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ, valor que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o agravado nas custas e honorários de advogado, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025